Tribunal: TJBA
Processo: 8091346-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091346-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s): LEANDRO CESAR DE JORGE APELADO: ALBERTO CONCEICAO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em razão da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de inércia da parte autora. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando diligência contínua na localização do bem e do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da não localização do bem e da ausência de requerimento da parte autora para conversão da ação em ação de execução, conforme o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de busca e apreensão exige, para seu regular desenvolvimento, a localização do bem objeto da lide, incumbindo à parte autora adotar todas as diligências cabíveis para esse fim. 4. A inércia da autora em promover atos concretos para localização do bem, mesmo após reiteradas advertências judiciais, caracteriza ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não pode ser realizada de ofício, cabendo à parte interessada requerê-la expressamente. 6. O recurso de apelação não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, mantendo-se, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, §5º, e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0002650-40.2017.8.14.0040; TJDFT, Ap. Cív. nº 0700326-08.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 03.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091346-77.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e como apelada ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108